Tribunal: CARF
Processo: 15374.000959/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000959/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
RIO GASES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. EXCLUSÃO. NULIDADE DO ADE. NÃO ESPECIFICAÇÃO
DOS DÉBITOS QUE ENSEJARAM A EMISSÃO. SÚMULA CARF N° 22.
É nulo o Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES que se limite a consignar
a existência de pendências, sem especificar quais são os débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-24.501, de 05 de junho de
2009, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório n° 296.802, de 02 de outubro de 2000, da
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro que a excluiu do SIMPLES Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000959/2007-59
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000959/2007-59

Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 49, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal pela existência de pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN-
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Pelo que consta nos autos, a DICAT- Divisão de Controle de Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária verificou que até o dia
24/05/2007 a SRS – Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à opção pelo SIMPLES não
havia sido analisada, vindo o FISCO a pronunciar-se tão somente em 01/06/2007, conforme
Despacho juntado à e-fl. 148.
A contribuinte tomou ciência do indeferimento do SRS em 27/06/2007 (e-fl. 150).
Contra o indeferimento do SRS a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 151- 263) onde alegou preliminarmente que a sua defesa restou
prejudicada porque não sabe os fundamentos de direito e as razões de fato utilizados para negar o
pedido de revisão, não havendo sequer um dispositivo legal que justifique a negativa do
requerimento e no mérito que sua exclusão do SIMPLES foi totalmente indevida e baseada em
dados incorretos que apesar de retificados dentro do prazo devido, não foram considerados pela
Administração Fazendária em sua totalidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/RJ1 em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE-SIMPLES
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO RETIFICAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração de rendimentos, por iniciativa do
contribuinte, quando a declaração retificadora for apresentada após a inscrição
em Dívida Ativa da União dos débitos constantes da declaração original, e não
foi comprovado o erro de fato.
ERRO DE FATO. DEFINIÇÃO.
O erro de fato resulta da inexatidão ou incorreção de dados fáticos, situações,
valores, atos ou negócios que dão origem à determinada obrigação, direito,
receita ou despesa, suscetível de influenciar o fato gerador da obrigação
tributária.
SIMPLES - ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO - PENDÊNCIAS
JUNTO A PGFN. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A regularização intempestiva das pendências, por meio de parcelamento, não
resguarda o direito do contribuinte de permanecer no regime do Simples no
período em que esteve irregular.
Solicitação Indeferida.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000959/2007-59

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/05/2010 (e-fl. 288).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 11/06/2010 (e-fls. 290-301) onde alega que a declaração retificadora da DIPJ não
foi entregue após a inscrição em Dívida Ativa, uma vez que com base na declaração retificadora
o FISCO modificou a base de cálculo dos meses de setembro, novembro e dezembro, mas
mantendo inalterada as competências dos meses de fevereiro a junho de 1996. E que só tomou
conhecimento desse procedimento após tomar ciência em 02/10/2000 quando tomou ciência do
ADE.
Aduz que antes da inscrição havia encaminhado informação de erro de fato quanto
ao erro no valor declarado, mas que foi dado seguimento à inscrição em DAU sem qualquer
resposta ao contribuinte quanto a revisão do débito, o que acabou acarretando sua exclusão do
SIMPLES.
Afirma que a comprovação do erro de fato no preenchimento da DIPJ poderia ser
comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, que não foram admitidos como hábeis a
comprovar o erro de fato alegado pela Turma Julgadora a quo, sem a apresentação dos correlatos
registros contábeis, e caso a Receita Federal considerasse insatisfatória a documentação deveria,
com base no princípio da verdade material intimar o contribuinte a apresentar a documentação
que considerasse satisfatória.
Alega ainda que a DRJ considerou que embora a Recorrente tenha parcelado e
pago o débito em 03/10/2006, isso não teria o condão de afastar os efeitos de sua exclusão do
SIMPLES, sendo garantido apenas ao contribuinte optar novamente pelo SIMPLES a partir de
01/01/2007.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama
, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal, segundo o que consta no Ato
Declaratório n° 296.802, de 02 de outubro de 2000, da Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro pela existência de débitos em seu nome ou em nome dos sócios junto a PGFN.
Contra a exclusão consta que a Recorrente apresentou SRS.
O que causa espécie nesse processo é que não consta o comprovante de entrega do
ADE, a data de recepção do SRS e o grande lapso temporal para analisar o SRS (que só foi
encaminhado à Recorrente em 27/06/2007).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000959/2007-59

Aliás, quando o indeferimento do SRS foi encaminhado para a Recorrente os
débitos que ensejaram a exclusão já haviam sido parcelados/quitados.
Entendo que há nulidade no ADE, embora não suscitado pela Recorrente no SRS,
por não especificar quais seriam os débitos que ensejaram a exclusão do SIMPLES, contendo
apenas a indicação de que haviam pendências da empresa e/ou sócios junto a PGFN.
O Comunicado ao contribuinte juntado à e-fl. 47-49, contendo o demonstrativo
dos débitos inscritos em DAU não é suficiente para sanear ou convalidar o ato de exclusão, eis
que não consta nos autos a comprovação de que o referido demonstrativo foi entregue à
Recorrente. Tal fato acarretou prejuízo à defesa da Recorrente, uma vez que ela não teve ciência
de quais débitos ensejaram sua exclusão.
Entendo que seja aplicável ao caso a Súmula CARF no 22 que considera nulo o
ADE que se limite a consignar a existência de pendências, sem especificar quais são os débitos.
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital